Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008299-97.2022.8.11.0000 - Capital.
Agravantes: Alessandro Morbeck Teixeira e Nadja Morbeck Teixeira.
Agravado: Rafael de Oliveira Cotrim Dias.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Alessandro Morbeck Teixeira e Nadja Morbeck Teixeira, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1015154-37.2020.8.11.0041, proposta em face de Rafael de Oliveira Cotrim Dias, que indeferiu a inclusão de parcelas vincendas originária de Termo de Confissão de Dívida, no débito exequendo.
Inconformados, insurgem-se os autores, ora agravantes, defendendo a possibilidade da inclusão de parcelas vincendas em ação de execução de título executivo extrajudicial, até o cumprimento integral da obrigação, com fundamento no art. 323 do CPC.
No ponto, alegam que não seria viável a propositura de outra ação executiva para cobrar do agravado os valores das prestações periódicas vencidas após a distribuição da ação, e que o trâmite do processo executivo sem a inclusão das parcelas que se vencerem ao longo da demanda, é passível de causar-lhe prejuízo, ante o risco de serem atingidas pela prescrição e de eventuais embargos serem julgados sem considerá-las.
A par de tais argumentos, pedem pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Na origem, cuida-se de execução de título executivo extrajudicial consistente em Termo de Confissão de Dívida e seus aditivos.
Insurgem-se, os agravantes, contra o pronunciamento da togada a quo que indeferiu a inclusão das parcelas vincendas ao longo do curso processual, no débito exequendo.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Nesse contexto, a pretensão se enquadra parágrafo único do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão proferida no bojo de processo executivo.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, porquanto, a probabilidade do direito postulado se mostra verossímil, vez que o art. 323 do CPC, permite nas obrigações de trato sucessivo ou de execução continuada, a inclusão no valor da dívida, das prestações vencidas e não pagas no curso do processo executivo, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético, até porque não se mostra coerente para o credor ter que ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional, pois não coadunaria com os princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo, e implicaria em prejuízo maior ao executado.
Em caso análogo, cito precedente.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A inclusão de parcelas vincendas no cômputo do débito exequendo, oriundas do mesmo instrumento de confissão de dívida, não compromete a exigibilidade da obrigação que o título espelha, máxime se o executado, não demostra o pagamento dessas parcelas, ou a consignação do valor respectivo, no curso da execução, ultimada a condição suspensiva” .(RAI n. 1011869-33.2018.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 22.01.19 - negritei)
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, para determinar inclusão, no débito exequendo, das parcelas previstas no Termo de Confissão de Dívida, que vencerão ao longo do curso processual, sem o devido pagamento.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator